Tribunal: STF
Processo: RE 78157
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO DENEGADA. ALUGUEL DEVIDO. QUANTO A TESE CENTRAL,
O ACÓRDÃO ESTA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL,
QUE AINDA DARIA MAIS AO LOCADOR, SE ESTE HOUVESSE RECORRIDO, POIS
ELA NÃO EXCLUI O DIREITO AO ALUGUEL CORRIGIDO NO TOCANTE AO PERIODO
DE SEIS MESES CONCEDIDO PARA A DESOCUPAÇÃO.